Tribunal: STF
Processo: Rcl 80561
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR ATOS PRATICADOS PELO CNJ. ADI Nº 4.412/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Flávio Henrique Silva Balata, contra decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no Processo nº 0055309-08.2014.4.01.3700, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.412/DF.
 
2. O reclamante narra que foi demitido do serviço público federal em decorrência de Processo Administrativo Disciplinar, instaurado para apurar suposta distribuição irregular de processos judiciais. Diz que não houve qualquer vantagem pessoal ou prejuízo à Administração Pública e que as ações distribuídas foram extintas sem resolução de mérito e não guardavam relação com supostos processos principais.
 
3. Informa que, inicialmente, uma ação anulatória da penalidade foi julgada procedente e que, em sede de recurso, a 1ª Turma do TRF1 reformou a sentença, mantendo a demissão, não obstante tratar-se de ato praticado pelo Conselho Nacional de Justiça.
 
4. Sustenta que o Tribunal reclamado violou a autoridade de decisão vinculante desta Corte Suprema e usurpou sua competência constitucional. Afirma que este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.412/DF, fixou a tese quanto à competência exclusiva do STF para processar e julgar, originariamente, todas as ações que impugnem atos do Conselho Nacional de Justiça, quando praticados no exercício de suas competências constitucionais.
 
5. Solicita o benefício da gratuidade da justiça. Requer a concessão de medida liminar, para suspender o processo de origem, com a devida comunicação ao respectivo Juízo. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para anular o acórdão reclamado, reconhecendo a competência desta Corte Suprema para julgar a referida lide e, por conseguinte, o direito do reclamante. Subsidiariamente, pleiteia a remessa dos autos de origem a este Supremo Tribunal Federal para apreciação da ação.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
6. De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.
 
7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
11. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à competência deste STF para processar e julgar as ações que impugnem atos do CNJ, quando praticados no exercício de suas competências constitucionais.
 
12. No julgamento da ADI nº 4.412/DF, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, o Plenário desta Corte, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado na ação direta, para declarar a constitucionalidade do art. 106 do Regimento Interno do CNJ, na redação dada pela Emenda Regimental nº 1, de 09/03/2010, e, por consequência, confirmou a medida cautelar anteriormente concedida, determinando a remessa imediata ao Supremo Tribunal Federal de todas as ações ordinárias, em trâmite na Justiça Federal, que impugnem atos do CNJ praticados no âmbito de suas competências constitucionais estabelecidas no art. 103-B, § 4º, da CRFB. Eis a ementa:
 
“Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.”
(ADI nº 4.412/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/11/2020, p. 15/03/2021).
 
13. Assento que a jurisprudência desta Corte Suprema se consolidou no sentido de que a sua competência para processar e julgar demandas que impugnam atos do CNJ e do CNMP (art. 102, inc. I, al. "r", CRFB) estaria limitada às ações tipicamente constitucionais, quais sejam:  habeas corpus, habeas data, mandados de segurança e mandados de injunção (AO nº 1.706-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello; AO nº 1.814-QO/MG, Rel. Min. Marco Aurélio; AO nº 1.894-AgR/DF, de minha relatoria; AO nº 1.672-AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes).
 
14. Ocorre, contudo, que essa interpretação restritiva da regra de competência tem sido reiteradamente mitigada em decisões de Turmas e do Plenário desta Corte. Excepcionando o entendimento anterior, o Tribunal reconheceu ser de sua alçada processar e julgar ações ordinárias nas quais questionados atos praticados pelo CNJ e pelo CNMP (Plenário: Pet nº 4.656-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia. Primeira Turma: Rcl nº 15.564-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber. Na Segunda Turma: Rcl nº 16.575-AgR/PA, Rel. Dias Toffoli; Rcl nº  24.563-AgR/RN, Rel. Min. Dias Toffoli.
 
15. Com efeito, a Constituição não discriminou as espécies de ações judiciais que estariam submetidas à competência desta Corte, o que se pode concluir que o Texto Constitucional procurou fixar uma atribuição mais ampla para a análise de tais demandas. Essa leitura é corroborada pelo fato de que, quando o constituinte pretendeu restringir a competência do Tribunal apenas às ações mandamentais, o fez expressamente (art. 102, inc. I, als. "d", "i" e "q", CRFB).
 
16. Para fins de cotejo, transcrevo o § 4º do art. 103-B da Constituição, no que diz respeito à competência do Conselho Nacional de Justiça:
 
“Art. 103-B.(...). 
§ 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: 
I - zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências; 
II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União; 
III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa; 
IV - representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a administração pública ou de abuso de autoridade; 
V - rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano; 
VI - elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas, por unidade da Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário; 
VII - elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias, sobre a situação do Poder Judiciário no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do Presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão legislativa." 
 
17. No processo em análise, o Juízo da 1ª Turma do Tribunal Regional da 1ª Região, ao dar provimento ao recurso de apelação, interposto pela União, reformou a sentença, pela qual se julgou procedente o pedido de anulação do Processo Administrativo Disciplinar que aplicou à parte autora a pena de demissão, mantendo-se, integralmente, a decisão do Conselho Nacional de Justiça, impondo-se transcrever sua ementa (e-doc. 14, p. 4-5; grifos nossos):
 
“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO DA UNIÃO E APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD. APLICAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO. ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO DO MARANHÃO (ART. 210, IX E XVI, C/C ART. 228, XIII). UTILIZAÇÃO IRREGULAR DO CARGO PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA PRÓPRIA OU DE TERCEIRO. DISTRIBUIÇÃO IRREGULAR DE PROCESSOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR AVOCADO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIAS GERAIS DE CONDUTA PESSOAL E DA ATIVIDADE PROFISSIONAL CONSIDERADAS NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SANÇÃO DISCIPLINAR DE DEMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVISÃO DO JUÍZO DE ADEQUAÇÃO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA PENALIDADE IMPOSTA. DESCABIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO DA UNIÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pela União (Id 78634518, fls. 62 a 83) e pela parte autora. Pretende a União alterar a sentença que, em ação de conhecimento, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar – PAD e determinou a reintegração do autor ao cargo público do qual fora retirado. Busca o autor, por sua vez, a obtenção da condenação da União em danos morais.
2. Em seu recurso de apelação, alega a União: a) é legal a avocação para instrução e julgamento do PAD em referência pelo Conselho Nacional de Justiça, em substituição à Comissão Especial Processante da instituição de origem do Requerido, por se tratar de competência concorrente ou suplementar, e para evitar o decurso da prescrição da pretensão punitiva; b) houve regular observância do contraditório, devido processo legal e da ampla defesa, inclusive, quando cabível, de reabertura de prazos para o Requerido, não havendo sido demonstrado situação diversa nos autos; c) não houve a prescrição da pretensão punitiva, na forma em que pontualmente demonstra; d) a sentença ingressou no mérito da punição administrativa aplicada, o que se evidencia incabível; e) a existência dos atos infracionais, relativos à indevida interferência no procedimento de distribuição de processos no âmbito da instituição do Poder Judiciário em que o Requerido era servidor público, foi apurada e demonstrada no PAD que amparou a sanção de demissão (distribuição por dependência de dois processos que deveriam ter sido distribuídos de forma aleatória, por sorteio.); f) deve a sentença ser desconstituída, para restabelecer os atos administrativos realizados no Processo Administrativo Disciplinar avocado pelo CNJ. A parte autora, por sua vez, requer a condenação do ente público em danos morais, que teriam resultado da ilegalidade do ato administrativo que lhe aplicou a pena de demissão do cargo público que ocupava.
3. Ao julgar procedente o pedido, dispôs a sentença que a imposição da pena de demissão ao autor violou o princípio da proporcionalidade, e determinou a sua reintegração ao cargo público que ocupava. O pedido de dano moral foi indeferido.
4. Todavia, consoante expressam os elementos de fato e de direito constante nos autos, não há demonstração de que o Processo Administrativo Disciplinar ao qual foi o autor submetido tenha violado os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Também não se configura a apontada prescrição da pretensão punitiva administrativa, pelo que retratam as datas de ocorrência dos fatos investigados e o momento de instauração do PAD.
5. Com efeito, os fatos que originaram o processo administrativo disciplinar que resultou na demissão do autor foram identificados pela Correição Geral Extraordinária, designada pela Portaria nº 138/2009-CGJ, realizada pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Maranhão, cujos trabalhos abrangeram os serviços prestados pela Secretaria de Distribuição da instituição do Poder Judiciário na qual o Requerido era servidor público. O relatório final do PAD concluiu pela existência de incorreta utilização da distribuição por dependência, pelo autor, em relação aos processos nº 2819/2007 (Caso 7) e nº 8813/2008 (Caso 11). Nesse sentido, o PAD nº 35.375/2009 foi instaurado com o objetivo de apurar a prática de manipulação da distribuição por dependência. Note-se que a demora na instauração de procedimento de investigação, aliado à questão temporal, propiciou o retorno dos servidores às funções que ocupavam. A Corregedoria solicitou então a avocação do feito pelo CNJ, que foi acolhida em sessão plenária. O relator do PAD entendeu que o autor agiu em desacordo com o art. 210 do Estatuto dos Servidores Públicos do Maranhão, valendo-se do cargo para obter vantagem ou agindo com desídia. A penalidade foi imposta com base no art. 228, XIII, do mesmo Estatuto.
6. De tal modo, por não estar evidenciado qualquer ilegalidade na instauração, condução e conclusão do Processo Administrativo Disciplinar ao qual foi submetido o autor, não se legitima a incursão do Poder Judiciário para revisar o mérito e a adequação da sanção administrativa aplicada pela Administração Pública, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada. 
7. Alterada a sentença, pelo provimento da apelação da União, inverte-se o ônus da sucumbência, suspensa a sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça. 
8. Apelação da União e remessa necessária providas, para desconstituir a sentença, que julgou procedente o pedido de anulação do Processo Administrativo Disciplinar que aplicou à parte autora a pena de demissão, mantendo-se, integralmente, a decisão do Conselho Nacional de Justiça. Julgo prejudicado, em consequência, o recurso de apelação da parte autora, que pretende a obtenção de dano moral.”
 
18. Considerando incontroverso o reconhecimento da competência deste Supremo Tribunal Federal para julgar atos praticados pelos Conselhos Nacional de Justiça e do Ministério Público quando correlatos a atividades finalísticas previstas constitucionalmente (inclusive quanto à aplicação de sanções administrativas – art. 103-B, § 4º, inc. III, in fine), ficou demonstrada a usurpação da competência desta Suprema Corte para apreciar a validade de ato oriundo do Conselho Nacional de Justiça, qual seja, o , nos termos fixados na ADI nº 4.412/DF.
 
19. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar as decisões proferidas na Origem e, mantido incólume o decidido no Processo Administrativo Disciplinar julgado pelo Conselho Nacional de Justiça, determinar a imediata remessa do processo de origem para que seja processado nesta Corte, juízo competente para julgar as ações contra atos praticados pelo CNJ. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Publique-se.
 
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.
 
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator